Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo: 0712123-22.2020.8.07.0000 AI Agravante: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Coobrataete - Cooperativa Brasiliense de Transportes Autônomos, Escolares, Turismo e Especiais do Distrito Federal (Autora), em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0702859-24.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar à Secretaria de Mobilidade – SEMOB que se abstenha de efetuar glosas relacionadas aos Processos Administrativos no 0090-001846/2016, no 0090-003275/2016 e no 00090-00019182/2017-13, por ilicitude da sanção aplicada pela Diretoria do DF TRANS na apuração de supostas irregularidades em três veículos da Agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta pela COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL – COOBRATAETE em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em síntese, narra que (I) a administração pública procedeu à glosa indevida de 30% (trinta por cento) das receitas relativas à prestação de serviço de transporte público, mediante a aplicação de sanção administrativa; (II) foram instaurados os procedimentos administrativos no 0090-001846/2016, no 0090-003275/2016 e no 00090-00019182/2017-13, a fim de apurar supostas irregularidades em três veículos e, ao final, aplicada a sanção acima citada; (III) a administração pública violou as leis de regência de concessão do serviço público e licitação, além dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade e (IV) a retenção, além de apropriação indevida, configura enriquecimento sem causa. Por fim, requer (I) a concessão de medida liminar para determinar que a Secretara de Mobilidade – SEMOB se abstenha de efetuar glosas relacionadas aos processos administrativos no 0090-001846/2016, no 0090-003275/2016 e no 00090-00019182/2017-13; (II) no mérito, a declaração de nulidade das retenções/glosas e da decisão colegiada da Diretoria do DF TRANS, com reconhecimento da ilicitude da sanção aplicada e (III) a condenação do réu a restituir os valores glosados, com os acréscimos legais, bem como ao ônus da sucumbência. Decisão ID 62090300 determinou a intimação do ente público para se manifestar quanto ao pedido liminar. Em petição ID 62569314, a parte autora reiterou o pedido liminar e ressaltou a inércia do ente estatal em prestar as informações oportunizadas pelo Juízo. Certidão ID 62583299 atestou o transcurso in albis para manifestação da parte ré. O réu pugnou pelo indeferimento da tutela pleiteada e anexou documentos aos autos, ID 62643023. A parte autora, ID 62752274, É o relatório. DECIDO. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com a documentação juntada aos autos, verifica-se que foram instaurados em desfavor da parte autora, concessionária do serviço público de transporte de passageiros, os procedimentos administrativos no 0090-001846/2016, no 0090-003275/2016 e no 00090-00019182/2017-13, a fim de apurar infrações de ausência de vistoria obrigatória, em veículos distintos. Ao final, em todos os processos, o transporte de passageiros foi classificado como irregular, e, por consequência, ela foi condenada a restituir os valores indevidamente apurados no período, com fundamento na legislação vigente. Em uma análise superficial da demanda, não se mostra provável o direito alegado pela parte autora, porquanto, ao que tudo indica, os veículos trafegaram pela via pública sem a vistoria obrigatória. De outro lado, a parte autora participou ativamente dos procedimentos administrativos, não havendo como se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Quanto à alegação de que as sanções aplicadas pela Administração Pública contrariaram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é imprescindível maior dilação probatória, apta a elucidar os detalhes dos contratos, a responsabilidade e a gravidade do descumprimento, dentre outros elementos. Até mesmo porque, como cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade até prova em contrário. Apreciando hipótese semelhante, este E. TJDFT já se manifestou no mesmo sentido, conforme se pode aferir na ementa abaixo transcrita: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. GLOSA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. "A tutela antecipatória, expressamente prevista no Código de Processo Civil (art. 273), é fruto da visão da doutrina moderníssima, que foi capaz de enxergar o equivoco de um procedimento destituído de uma técnica de distribuição do ônus do tempo do processo. A tutela antecipatória constitui instrumento da mais alta importância para a efetividade do processo, não só porque abre oportunidade para a realização urgente dos direitos em casos de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I), mas também porque permite a antecipação da realização dos direitos nos casos de abuso de direito de defesa (art. 273, II) e de parcela incontroversa da demanda (art. 273, § 6o). Desta forma concretiza-se o princípio de que a demora do processo não pode prejudicar o autor que tem razão e, mais de que a demora do processo não pode prejudicar o autor que tem razão e, mais do que isso, restaura-se a idéia - que foi apagada pelo cientificismo de uma teoria distante do direito material - de que o tempo do processo não pode ser um ônus suportado unicamente pelo autor" (in Luiz Guilherme Marinoni, Antecipação da Tutela, 10a edição, RT, p. 27).1.1 Entrementes, impossível a sua concessão sem que a parte autora convença o julgador quanto a verossimilhança de sua alegação, diante de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Na atual fase processual, onde a parte ré sequer ingressou na lide, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do resultado da Comissão de Sindicância, o qual decidiu que "houve pagamento maior por serviço não executado", porque "o peso dos caminhões jamais atingiu o patamar de 6,5 toneladas/viagem e quase em sua totalidade não chegou nem perto das 3,8 toneladas/viagem". 2.1. O referido procedimento assegurou o contraditório e a ampla defesa, mediante a oportunização de prazo para apresentação de resposta por parte dos interessados. 3. Os atos administrativos são presumidos legítimos e verdadeiros, até que se prove o contrário. 3.1 Doutrina. José dos Santos Carvalho Filho: "Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais (...). É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha" (Carvalho Filho, José dos Santos. 25a edição revisada, ampliada e atualizada até a Lei no 12.587, de 3-1-2012. São Paulo: Atlas, 2012). 4. Assim, correto o decisum proferido pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela notadamente porque os fatos alegados pela autora, ora agravante, em sua inicial demandam dilação probatória, em especial ante a presunção de veracidade do procedimento administrativo, bem como em razão da necessidade de comprovação de que a agravante efetivamente prestou os serviços dentro dos parâmetros do contrato licitado. 4.1 É dizer ainda, nas palavras da eminente Magistrada Maria Silda Nunes de Almeida: "Ora, não é admissível jurídica e moralmente que se afaste a conclusão da sindicância que efetivamente realizou a pesagem dos caminhões para prevalecer a média alegada pela autora, sem nenhuma comprovação fática, mesmo porque ela mesmo admite que não foram realizadas pesagens, pois o contrato impõe para pagamento a medição do serviço". 5. Precedente: "(...) Na ausência de elementos para descartar, de plano, a regularidade do procedimento administrativo e não se vislumbrando, em exame superficial, qualquer violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, não há como antecipar os efeitos da tutela. (...)" (20140020063446AGI, Relator: Fátima Rafael, 2a Turma Cível, DJE: 20/06/2014. Pág.: 109). 6. Recurso improvido. (Acórdão 815472, 20140020137896AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 5/9/2014. Pág.: 100) Também não há como ser acolhida a alegação de impossibilidade de glosa da penalidade, haja vista a previsão do art. 87, § 1o da Lei de Licitações, aplicável ao contrato, conforme previsto na cláusula segunda, ID 62029449, fl. 1. Por fim, também não se constata na hipótese o risco de perecimento do direito, haja vista que ao final do trâmite processual poderá a parte autora perquirir junto à Fazenda Pública a restituição dos valores tidos como glosados indevidamente, não havendo que se falar em risco de prejuízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Inconformada, a Agravante alega que a penalidade aplicada - “glosa” ou retenção fixada em 30% de cada repasse a receber de recursos à cooperativa - não está prevista na Lei de Concessão e Permissão n. 8.987/95 nem na Lei de Licitações n. 8.666/93, e, consequentemente, ofende o princípio da legalidade e não conta com previsão contratual, além de afrontar o princípio da reserva legal e o direito de propriedade. Acrescenta que o § 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, que respalda a aplicação de sanção / glosa, trata da recomposição ao erário, o que somente seria possível até o limite do prejuízo causado à Administração Pública (art. 80, IV, da Lei 8.666), o que não é o caso. Alega que os Procedimentos Administrativos no 0090-001846/2016, 0090003275/2016 e no 00090-00019182/2017-13 apuram supostas infrações por ausência de vistoria em três veículos (transgressão ao art. 3o, inc. I, da Portaria SEMOB no 68/2015), e não prejuízos ao erário. Afirma que tem poucas linhas atuantes em São Sebastião, Paranoá e Itapoã, dedicadas ao transporte de população carente do Distrito Federal, pouco rentáveis, e que a sanção de glosa imposta comprometerá a subsistência da Agravante, que já vem tendo seu faturamento reduzido em 73% no período de pandemia, fora o prejuízo de R$ 600.000,00 para manter os compromissos de folha de pagamento, leasing dos veículos, combustíveis, manutenção etc. Explica que a receita operacional da Agravante é constituída por tarifa dos usuários dos serviços, vales-transportes, cartão de estudante e portadores de necessidades especiais. Conclui que a pena aplicada acarreta o locupletamento ilícito, por se tratar de dinheiro privado, além de configurar abuso de poder. Pede a tutela recursal antecipada para suspensão da “glosa” ou da retenção de valores a serem repassados à Agravante como forma de punição aplicada pela decisão da Diretoria do extinto DF TRANS, no âmbito dos Processos Administrativos no 0090-001846/2016, no 0090003275/2016 e no 00090-00019182/2017-13. Sustenta que a aparência do direito se revela na exceção à impenhorabilidade de salário previsto no § 2o do art. 833 do CPC, enquanto que o periculum in mora decorre da probabilidade de a Agravante se tornar insolvente, além do déficit que provocará na prestação do serviço público essencial. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal, com objetivo de impedir a aplicação de glosas como forma de punição fora das hipóteses legais. Preparo comprovado – Id. 16055380 e Id. 16055381. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados, cuja concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que ao Judiciário é resguardado tão somente o controle da legalidade da atuação administrativa, de modo que não lhe é lícito adentrar no mérito do ato administrativo, no entanto, a discricionariedade do administrador público está sujeita à análise a fim de que eventuais abusos sejam extirpados do mundo jurídico, observando-se e prestigiando-se os princípios da legalidade e razoabilidade. Da superficial análise dos autos, verifica-se que o Contrato de Adesão n. 006/2008, firmado entre as partes, prevê que os veículos devem ser supervisionados para garantir a qualidade na prestação do serviço. No entanto, a sanção (“glosa”) aplicada não se enquadra na sua Cláusula Décima Quarta, que cuida “Das Penalidades”. Por outro lado, o transporte público coletivo, por se tratar de função essencial, deve ser priorizado. Os usuários do transporte público não poderem ser prejudicados com a redução ou interrupção da circulação dos ônibus locais, em virtude de aplicação de sanções elevadas à Agravante, inclusive no atual cenário pandêmico. Desse modo, entendo estarem preenchidos os requisitos da tutela de urgência de natureza antecipada. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a aplicação do instituto da “glosa” ou a retenção de valores a serem repassados à Agravante como forma de punição decorrente da decisão Colegiada da Diretoria do extinto DF TRANS, no âmbito dos `Processos Administrativos no 0090-001846/2016, 0090003275/2016 e 00090-00019182/2017-13, até decisão final do presente recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora